Tribunal: TJMT
Processo: 1040838-56.2023.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040838-56.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA JOSE DA SILVA AMARO - CPF: 384.657.281-00 (APELANTE), JANEGLADY PERES DE BRITO NUNES - CPF: 568.788.341-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pela autora contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos morais cumulada com pedido de declaração de inexistência de débito, em razão de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. A sentença reconheceu a inexistência do débito vinculado a contrato não reconhecido, fixando a indenização por danos morais em R$ 4.000,00.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se o valor da indenização por danos morais arbitrado em R$ 4.000,00 atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a natureza da lesão, os precedentes jurisprudenciais e a condição das partes.

III. Razões de decidir

3.

A responsabilidade civil da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo inaplicável a alegação de culpa exclusiva de terceiro quando ausente a adoção de medidas eficazes de segurança.

4.

A inscrição indevida do nome da autora em cadastro de inadimplentes, em decorrência de contratação não reconhecida, configura dano moral presumido, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1707577/SP).

5.

O valor da indenização deve cumprir função compensatória, sancionatória e pedagógica, sendo que o montante de R$ 4.000,00 se mostra insuficiente frente aos padrões jurisprudenciais estabelecidos. Considerando a gravidade do abalo moral sofrido e os precedentes da Corte, é cabível a majoração para R$ 10.000,00.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

"1
. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes decorrente de fraude bancária configura dano moral in re ipsa e enseja responsabilização objetiva da instituição financeira."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1º, III; 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VI, e 14; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1707577/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19.12.2017; STJ, AgRg no AREsp 314.892/SC, Rel. Min. Marci Buzzi, 4ª Turma, j. 17.11.2015; TJMT, AC 0050719-55.2015.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 25.07.2023, DJE 10.08.2023.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Comum c/c Danos Morais e Pedido Liminar julgada parcialmente procedente nos seguintes termos:

Posto isto, nos termos do art. 487, I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por
Maria José da Silva Amaro
em desfavor de
Banco Bradesco S/A
para:

a)
Tornar definitiva
a tutela de urgência concedida no id 133675003;

b)
Declarar
a inexistência de cada R$ 83,42 (oitenta e três reais e quarenta e dois centavos), referentes ao contrato nº 47474478367435337961, objeto de discussão nos presentes autos;

c)
Condenar
a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo IPCA a partir da data desta sentença, acrescido de juros de acordo com a taxa referencial do SELIC a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ);

d)
Condenar
a parte requerida pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 16% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a apelante pleiteia a majoração do valor da indenização por danos morais para R$ 15.000,00.

Em contrarrazões, o Banco Bradesco S/A suscita, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

A apelada argui a inadmissibilidade do Recurso, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, em afronta ao princípio da dialeticidade.

No entanto, a apelante insurge-se contra o valor fixado para o dano moral e o termo inicial de incidência dos juros de mora.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

Na origem, a autora alegou que teve seu nome negativado indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito em razão de um suposto débito de R$ 83,42 (oitenta e três reais e quarenta e dois centavos), relativo ao contrato nº 47474478367435337961, inserido em 28/08/2023. Sustentou que não reconhece a dívida e que nunca firmou contrato com a instituição financeira, tendo descoberto a restrição ao tentar realizar compras, o que lhe causou constrangimento e abalo moral.

O feito foi julgado parcialmente procedente.

Como relatado, o recurso impugna apenas o valor arbitrado como danos morais, postulando a sua majoração, sob o argumento de que se mostra aquém do razoável, pois não foram observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Constata-se que o nome da apelante foi inserido indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, devido ao contrato nº 47474478367435337961 que não celebrou.

O montante fixado para a indenização deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica das partes, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de tornar a medida ineficaz.

Os R$4.000,00 definidos na sentença comportam majoração para R$10.000,00, pois estão abaixo do que vem sendo estipulado pelo STJ e por este Tribunal quando o ressarcimento resulta da inscrição indevida em órgãos de restrição ao crédito.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544, DO CPC) - DEMANDA POSTULANDO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DECORRENTE DE INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO, MANTIDA A INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DO CONSUMIDOR. 1. Pretensão voltada à majoração do valor fixado a título de dano moral. Inviabilidade. Quantum indenizatório arbitrado em R$ 10.000, 00 (dez mil reais), o que não se distancia dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte. Incidência da Súmula 7/STJ. 2. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 314.892/SC, Rel. Min. Marci Buzzi, 4ª Turma, julg. 17/11/2015, DJe 24/11/2015).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA EXCESSIVA INDEVIDA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO AFIRMADA PELAS INSTÂNCIAS INFERIORES. REVISÃO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM RAZOABILIDADE (R$ 10.000,00). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2. O acolhimento das alegações deduzidas no Apelo Nobre, a fim de afastar a ocorrência de dano moral, demandaria a incursão no acervo fático-probatório da causa, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ, segundo a qual a pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial. 3. Somente em hipóteses excepcionais, quando estiver evidente que os danos morais foram fixados em montante irrisório ou exorbitante, é possível a esta Corte rever o valor arbitrado pelas instâncias ordinárias com esteio nos deslindes fáticos da controvérsia. No caso dos autos, os danos morais foram fixados em R$ 10.000,00, valor que não extrapola os limites da razoabilidade. 4. Agravo Regimental da desprovido.” (AgRg no AREsp 489.317/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/05/2014, DJe 27/05/2014)

Deste Ê. Câmara:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade civil das instituições financeiras por fraudes bancárias é objetiva, nos termos dos arts. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, sendo irrelevante a alegação de culpa exclusiva de terceiro, quando ausentes medidas eficazes de segurança.

4. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos configura dano moral presumido (in re ipsa), conforme jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1707577/SP).
5. O banco não comprovou a existência de contrato firmado com o autor nem a regularidade da contratação, limitando-se a reconhecer a fraude e encerrar a conta, o que reforça a falha na prestação do serviço.
6. A reparação por danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica, conforme reiterada jurisprudência, e, no caso, o valor de R$ 10.000,00 mostra-se adequado diante da natureza do dano e dos precedentes da Corte.
7. Inexistem elementos que comprovem o descumprimento doloso da liminar, tampouco pagamento do débito por parte do autor, afastando fundamentos para majoração da indenização.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento:
1. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes decorrente de fraude bancária configura dano moral in re ipsa e enseja responsabilização objetiva da instituição financeira.

2. O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios da proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica, podendo ser mantido quando compatível com os precedentes e as circunstâncias do caso concreto.

3. A ausência de comprovação de conduta dolosa da instituição financeira no descumprimento de liminar afasta o fundamento para majoração da indenização.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, V e X; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII e 14; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1707577/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19/12/2017; TJMT, N.U 1003224-97.2024.8.11.0003, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 21/07/2025, DJE 21/07/2025; TJMT, AC 0050719-55.2015.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 25/07/2023, DJE 10/08/2023.
(N.U 1001222-65.2022.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado
, Julgado em 29/08/2025, Publicado no DJE 29/08/2025)

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso para majorar a indenização para R$ 10.000,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025